Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-10.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. VIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 155, § 4°, II, e do art. 340, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) analisar a validade das provas obtidas no inquérito, à luz de suposta violação de domicílio; ii) verificar a existência de violação ao princípio da congruência; e, iii) apreciar se há prova suficiente, produzida sob o crivo do contraditório, a sustentar as condenações impostas ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de que ocorre flagrante delito, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral, ou quando há autorização do morador.

4. Não há violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença na aplicação do instituto da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, uma vez que a denúncia descreveu os fatos e não houve inovação fática na condenação.

5. A confissão extrajudicial não reiterada em juízo, desacompanhada de provas consistentes produzidas sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação penal.

5. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II; 340; CPP, arts. 383, 386, VII; CF/1988, art. 5o, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 226.222/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo; TJDFT, Acórdão 1252746, 07132319320198070009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 28.05.2020; TJDFT, Acórdão 1732258, 0705923-53.2021.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 20.07.2023.